Tribunal: TJMT
Processo: 1013509-91.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013509-91.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), RODRIGO HARTMANN ATUA - CPF: 698.142.441-04 (APELANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADOR DO ACIDENTE – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – ARGUIÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – ALTA VELOCIDADE E COLISÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO – REQUERIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a
Ação
foi proposta no prazo legal, não há falar em prescrição da pretensão autoral.

A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser invalidada por prova convincente e cabal, o que não se verificou na espécie. Demonstrado pelo boletim de ocorrência que o sinistro ocorreu por culpa do requerido, impõe-se a reparação dos danos.

Se o Boletim de Acidente de Trânsito (elaborado por agente público mediante verificação
in loco
, com exame das avarias, das marcas e dos destroços, somada à declaração dos outros motoristas envolvidos no acidente) aponta culpa da requerido e nenhuma outra prova foi produzida para desconstituí-lo, é imputado ao demandado a culpa exclusiva pelo acidente.

Age com culpa exclusiva o motorista de automóvel que, conduzindo em velocidade excessiva, colide em outro veículo

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação: RODRIGO HARTMANN ATUA

Ação:
Ação Regressiva de Ressarcimento
proposta por

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente
o pedido inicial e condenou o requerido ao pagamento da indenização correspondente ao valor desembolsado pela autora, no importe de R$ 34.622,36 (trinta e quatro mil seiscentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, bem como correção monetária, pelo índice do INPC (IBGE), a partir do desembolso.

No mais, condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Apelo
: o recorrente busca a reforma da sentença objurgada para ver-se desobrigado a ressarcir a autora do prejuízo material suportado.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 208203750.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do caderno processual ressai que no dia 26/08/2017, o condutor do automóvel segurado pela autora trafegava regularmente pela Avenida Governador José Júlio de Campos, em Rondonópolis/MT e, ao se aproximar do numeral 422 da referida avenida, veio a ser surpreendido pelo veículo TOYOTA/HILUX SRV, ano/modelo 2017/2017, placas QAE-9762, à época de propriedade e conduzido pelo requerido, ocasionando danos no primeiro veículo, conforme consta no Boletim de Ocorrência n.º 2017.285711.

Como resultado do abalroamento, a requerente, na condição de seguradora do outro veículo envolvido no sinistro, arcou com os custos e gastos de reparo. Em razão deste custeio, a requerente ingressou com a vertente
Ação de Regresso
em desfavor do requerido.

Entre ato e outro, o Juízo da instância singela prolatou sentença, e julgou procedente os pedidos constantes na Exordial e condenou o demandado a ressarcir a demandante de todos os gastos efetuados no veículo segurado.

Essa sentença deu azo à interposição do vertente apelo, no qual a requerente busca a reforma integral para ver-se desobrigado ao ressarcimento do prejuízo material suportado pela seguradora/autora.

DA PRESCRIÇÃO

Inicialmente, o requerido suscita a incidência da prescrição. Alega que restou ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos entre a data do acidente veicular objeto da controvérsia e a data da citação.

Destaca que o fato narrado ocorreu em 26 de agosto de 2017 e que a autora pagou o prejuízo material do veículo segurado no dia 26 de outubro de 2017 e o requerido foi citado apenas em 26 de setembro de 2022. Sustenta que a data do pagamento e a data da citação se passaram 05 (cinco) anos; pleiteia a extinção do feito em razão da prescrição da pretensão autoral.

Pois bem. De pronto, não há incidência da prejudicial de mérito da prescrição arguida.

É sabido que a pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Visualiza-se do caderno processual que o sinistro objeto da controvérsia ocorreu em
26/08/2017
o prazo prescricional para distribuir a
Ação de Ressarcimento
teria por fim o dia
26/08/2020
. Entretanto, observa-se que a demanda foi distribuída devidamente no dia
23/07/2020
, revelando-se não prescrita a pretensão autoral.

Afasta-se
a prejudicial de mérito arguida.

MÉRITO

Em argumentação subsidiária, o apelante defende, em síntese, a ausência de culpa em relação ao acidente automobilístico objeto da lide. Destaca que o requerido tomou todas as medidas cabíveis para tentar evitar o acidente, bem como todos os cuidados, pois, não imaginava que o segurado da autora invadiria a pista que era preferencial do requerido.

Ressalta que não pode ser culpado de uma conduta que não contribuiu para os deslindes dos fatos, pois não invadiu a via preferencial e trafegava dentro dos limites de velocidade próprios do local. Verbera que o segurado da requerente é o único responsável pelo acontecimento do sinistro.

Assenta que o requerido também teve danos materiais em seu automóvel e, da mesma forma que o cliente da autora, teve que arcar com os custos de seu veículo.

Segue argumentando que as provas coligidas nos autos não são suficientes a comprovar sem resquícios de dúvidas quanto à culpa do requerido pela ocorrência do acidente veicular.

Por fim, suscita a tese da culpa concorrente. Afirma que não sendo o caso de reconhecer a culpa exclusiva do segurado da autora em relação ao sinistro, o mínimo seria que o Juízo reconhecesse a culpa concorrente entre ambos os envolvidos.

Convicto nessas assertivas, almeja a cassação da sentença objurgada, de modo a afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente a fim que seja dado regular prosseguimento nos autos de origem.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelo requerido, razão não lhe assiste.

Verifica-se que o ponto nodal do litígio cinge-se em confirmar a culpa do requerido como causador determinante e responsável pelas consequências materiais do sinistro objeto dos autos.

Da análise do caderno processual, ressai como incontroversa a culpa exclusiva do requerido, sem mácula de dúvidas. Explico.

O Boletim de Acidente de Trânsito coligido nos autos (ID. 35359353), ratifica a seguinte conclusão:

"NARRATIVA DA OCORRÊNCIA:

(...) APÓS AS VERIFICAÇÕES PRELIMINARES QUE DAVAM CONTA DE QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO TOYOTA HILUX VINHA EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA VINDO A ABALROAR O VEÍCULO FIAT MOBI, SENDO QUE DURANTE ESTE TRAJETO, TAMBÉM COLIDIU COM O VEÍCULO VOYAGE PRATA QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO NO LOCAL. (...)."

É consabido que o boletim de ocorrência ostenta de presunção relativa de veracidade, prevalecendo as informações nele contidas quando ausente nos autos prova em sentido contrário capaz de infirmá-lo, visto se tratar de documento público elaborado por agente com fé pública.

Neste ponto, verifica-se que a parte requerida não apresentou nos autos documentação capaz de desqualificar a conclusão ratificada pelo agente público que registrou o acidente automobilístico; o que levou à confirmação da própria constatação que atestou que o sinistro ocorreu por culpa única e exclusiva do demandado - mencionado no documento como o condutor do veículo V-3 -.

Em outras palavras, o requerido não se desincumbiu em apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). Aliás, observa-se que o demandado sequer apresenta aos autos documento de contraprova; se limitou a meras ilações.

Sobre o tema, já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE
– LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO EVIDENCIADA – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADORES DO ACIDENTE – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – MOTORISTA QUE CONFESSOU A CULPA PELO ACIDENTE –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (...) É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser invalidada por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie. Demonstrado pelo boletim de ocorrência que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos.
(TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0038949-65.2015.8.11.0041, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. 16/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURADORA CONTRA CAUSADOR DO ATO ILÍCITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO
– INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – COLISÃO FRONTAL COM O VEÍCULO SEGURADO -
CULPA EXCLUSIVA DA RÉ CONSTATADA
- COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA TOTAL DO VEÍCULO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o Boletim de Acidente de Trânsito (elaborado por policial rodoviário federal mediante verificação in loco, com exame das avarias, das marcas e dos destroços, somada à declaração dos outros motoristas envolvidos no acidente) aponta culpa da ré por invasão da pista contrária, e nenhuma outra prova foi produzida para desconstituí-lo, é imputado ao réu culpa exclusiva pelo acidente.
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por Ação Regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).
(TJMT - Ap 0006261-71.2016.8.11.0055, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. 13/03/2019).

A partir da análise do conjunto fático-probatório, forçoso concluir que o fator determinante do sinistro objeto da lide é por culpa exclusiva do requerido, que agiu deliberadamente em imprudência e em flagrante desrespeito às leis de trânsito de regência.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter irrepreensível a sentença vergastada na origem.

Por fim,
major
a-se
os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11ª, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024